Tribunal: STF
Processo: Rcl 86884
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Suzana Naconechny alega ter a Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás usurpado, no Processo n. 6116116-34.2024.8.09.0126, a competência do Supremo Tribunal Federal para examinar recurso extraordinário interposto no âmbito daquele Tribunal.



    Narra ter interposto recurso extraordinário a que foi negado seguimento com base na sistemática da repercussão geral (Temas 800 e 660), decisão que foi mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC).



    Sustenta terem sido violados seus direitos fundamentais ao contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça.



    Pede, desse modo, a cassação da decisão reclamada, de modo a que se recurso extraordinário seja encaminhado a esta Corte para julgamento.



    É o relatório. Decido.



    2. A pretensão da parte reclamante não é acolhida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 42.193- -AgR/RN, Ministro Alexandre de Moraes):



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 39.942-AgR/SP, Ministro Edson Fachin)



    Desse modo, entendo que o órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional.



    De outro lado, é remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia). 



    Firmada essa premissa, cumpre destacar a ementa do acórdão objeto desta reclamação: 



    JULGAMENTO POR EMENTA (Art. 46, Lei n. 9.099/95) EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 1º, III, E 5º, XXXV E LXXIV, CF. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. TEMA 660/STF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO OBJETIVA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 800/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Trata-se de agravo interno interposto por Suzana Naconechny contra decisão monocrática desta Presidência que, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC. 



    2. A agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao reputar a matéria de índole infraconstitucional e fática, pois a negativa da gratuidade da justiça implicaria afronta direta aos arts. 1º, III, e 5º, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. Defende, ainda, a inaplicabilidade da Súmula 279 do STF, afirmando que não pretende o reexame de provas, mas apenas o reconhecimento da repercussão geral e da máxima efetividade dos direitos fundamentais de acesso à justiça. Contrarrazões apresentadas. 



    3. A decisão agravada deve ser mantida. Com efeito, a questão devolvida ao Supremo Tribunal Federal restringe-se à validade da decisão judicial que, à luz de elementos documentais (extratos bancários, movimentação financeira e padrão de consumo), indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. Trata-se, portanto, de análise fundada em normas infraconstitucionais, notadamente o art. 98 do CPC, e em valoração de provas, o que afasta a competência do STF. 



    4. Nessa linha, aplica-se o enunciado da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. A alegada violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e dignidade da pessoa humana, tal como decidido no Tema 660 da repercussão geral, configura ofensa apenas indireta à Constituição, pois depende da prévia análise de normas infraconstitucionais. 



    5. Ademais, tratando-se de demanda originada dos Juizados Especiais, incide a tese firmada no Tema 800 do STF, segundo a qual o recorrente deve demonstrar, de forma fundamentada, a repercussão geral da matéria. A agravante, todavia, não atendeu a esse requisito, limitando-se a alegações genéricas sobre impacto social da negativa de justiça gratuita. 6. Ante o exposto, CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.



    Verifica-se que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e os paradigmas consubstanciados nos Temas 800 e 660 do Ementário de Repercussão Geral, em cumprimento ao determinado por esta E. Corte Suprema.



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente